Tribunal: STF
Processo: ARE 750326
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA formalizaram, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6, fls. 32-48) contra capítulo de acórdão (eDoc 6, fls. 5-12) do Tribunal de Justiça de referida unidade da federação. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    Direito Constitucional. Direito Previdenciário. Concessão de aposentadoria. Ato complexo que se aperfeiçoa com o seu registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Jurisprudência pacífica do STF. Revisão do benefício realizado unilateralmente pela Administração Pública após mais de cinco anos de sua concessão e antes do registro pelo TCE/RJ. Não ocorrência de decadência. Conduta em dissonância com o princípio da segurança jurídica e a duração razoável do processo. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente do Tribunal Pleno do STF. Restabelecimento do benefício previdenciário nos moldes em que foi originalmente concedido. Taxa Judiciária. Incabível condenação de autarquia estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Recurso repetitivo julgado pelo STJ. REsp n.° 1.199.715-RJ. Analogia. Incabível a condenação ao pagamento de taxa judiciária. Confusão entre credor e devedor. Recurso parcialmente provido.



    Asseveram, os recorrentes, que esse pronunciamento, ao ter declarado a impossibilidade de revisão administrativa de aposentadoria, procedida unilateralmente pela Administração Pública após o transcurso de mais de cinco anos do ato de concessão, vulnera preceitos constitucionais.



    Ao final, requerem o provimento do apelo excepcional para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido exordial ante a manifesta legalidade da revisão do benefício previdenciário (eDoc 6, fl. 48).



    Considerando o Tema n. 445 da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdão cuja ementa apresenta o seguinte teor (eDoc 7):



    Direito Constitucional. Direito Previdenciário. Concessão de aposentadoria. Ato complexo que se aperfeiçoa com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Jurisprudência pacífica do STF. Revisão do benefício realizado unilateralmente pela Administração Pública após mais de cinco anos de sua concessão e antes do registro pelo TCE/RJ. Não ocorrência de decadência. Conduta em dissonância com o princípio da segurança jurídica e a duração razoável do processo. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão que não viola o tema nº 445, fixado em julgamento repetitivo, do STF. Manutenção da decisão. Remessa dos autos à Terceira Vice-Presidência.



    O recurso extremo foi, então, admitido pelo Terceiro Vice-Presidente do Colegiado Estadual, Desembargador Maldonado de Carvalho (eDoc 8).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, tenho que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para declarar a impossibilidade de revisão administrativa da aposentadoria, efetuada após o transcurso de mais de cinco anos do ato de concessão, o fez estritamente com base no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Note-se que a revisão do benefício previdenciário em questão ocorreu de forma unilateral por parte da Administração Pública após mais de sete anos de sua concessão. Tal conduta vai de encontro à segurança jurídica e à legítima expectativa da administrada, ante a aparente estabilidade da relação jurídica que já perdurava por tanto tempo, além de não estar em consonância com a previsão constitucional da razoável duração do processo que abrange os processos administrativos. Portanto, reduzir os proventos da demandada de forma unilateral, após o decurso de mais de cinco anos, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual é necessário o restabelecimento dos proventos da apelada nos moldes em que foram concedidos originalmente, em consonância com o MS n° 25116/DF, julgado em 08 de setembro de 2010 pelo Tribunal Pleno do STF, que teve como Relator o Ministro Ayres Brito:



    [...]



    Assim, apesar da não ocorrência da decadência, mantém-se o dispositivo da sentença, que determinou o restabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora de acordo com o cargo de Professor Docente II, Nível C, Referência 8, com o acréscimo de triênios no percentual de 50%, bem como o pagamento das diferenças atrasadas desde janeiro de 2011, devidamente corrigidas e atualizadas. Isso porque desarrazoado e desproporcional efetuar a revisão do benefício após o lapso temporal superior a cinco anos entre a concessão da aposentadoria e a sua revisão sem a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa pela administrada.



    Esse quadro conduz à inadmissibilidade do apelo excepcional diante da aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, conforme atesta o seguinte precedente proferido em avaliação de situação similar à discutida nestes autos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.374.424 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Plenário)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente